Tribunal: TJDFT
Processo: 0042674-33.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0042674-33.2014.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: GILBERTO MENEZES DE CARVALHO, JADER CARDOSO TREME, JOAO HENRIQUE RODRIGUES, JOSE APARECIDO ZANEL, JOSE CARLOS SERNE, JOSE LUIZILO FREDERICO, JULIO CESAR PICOLLI, LEDA MARIA RODRIGUES, MISAEL DE SOUSA CONSERVA, REJANE IVANI ROOS DECISÃO I. O executado apela (id 13984109) da sentença da 19a Vara Cível de Brasília (id 13984107) que, em cumprimento individual de sentença coletiva relativa a expurgos inflacionários, julgou extinta a execução pela satisfação da obrigação (CPC 924, II). Alega, em preliminar, a prescrição quinquenal e a ilegitimidade ativa dos credores, por não serem associados ao IDEC. Sustenta a necessidade de liquidação do julgado – com a realização de perícia técnica –, excesso de execução, incidência de juros moratórios a partir da citação em liquidação de sentença, correção monetária pelos índices da poupança e aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989. Sem contrarrazões (id 13984117). O recorrente pleiteou (id 14355899) a extinção do feito em relação ao exequente Jader Cardoso Treme, ante a quitação da dívida decorrente da adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF. Intimado, o citado exequente concordou com a pretensão do apelante, consoante id 15923698. II. Em relação ao exequente Jader Cardoso Treme, extingue-se o feito com base no CPC 487, III, “b”, e 924, II, conforme acordo coletivo id 14355899. Por outro lado, observa-se que todas as matérias deduzidas no apelo, salvo no que tange ao pedido de aplicação do índice de 10,14% (fevereiro/89), encontram-se preclusas, de acordo com o ac. 1.184.595 (id 13984116). No que diz respeito ao pedido de aplicação do índice de 10,14% (fevereiro/89), trata-se de percentual já contemplado nos cálculos executivos (id 13984091 e id 13984092), o que caracteriza a falta de interesse recursal. III. Posto isso, julgo extinta a execução quanto a Jader Cardoso Treme e, quanto ao mais, não conheço do apelo. Dê-se baixa. I Brasília, 15/05/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR